Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (EMBARGANTE), NITY ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.743.493/0001-90 (EMBARGANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

–
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que se admita a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de hipossuficiência financeira, o julgador pode indeferi-la se encontrar elementos nos autos que demonstrem o contrário.

O deferimento da gratuidade à pessoa jurídica ocorre somente em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de continuar com a atividade econômica.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

negou prov
imento ao Agravo de Instrumento
.

O
s
agravantes
alegam
que os documentos apresentados na lide são suficientes
para comprovar a
necessidade do deferimento do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na decisão agravada f
icou
consignado com clareza que com relação à pessoa física, embora se admita a concessão da gratuidade mediante simples afirmação de incapacidade financeira, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria no art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no AREsp 112755/MS).

Portanto, a presunção de veracidade não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O ora
agravado
opôs Embargos à Execução de dívida considerável, o que indica que os
agravantes
possuem recursos financeiros, pois de outro modo não teriam acesso a crédito vultoso.

Para comprovar a incapacidade momentânea de p
agar as despesas do processo, o autor
(pessoa física) anexou declaração de imposto de renda de 3 anos atrás (2021) e extratos bancários que não servem para essa finalidade.

Já no que tange à pessoa jurídica, o deferimento se dá em caráter excepcional e depende da demonstração de “
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (Súmula 481 do STJ). E é exigida prova consistente dessa condição, que não se presume.

Nesta demanda não há nenhum documento que ateste a necessidade de a empresa obter a isenção. A queda no faturamento pelo segundo mês apenas não autoriza o deferimento do pedido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta
eg
. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1503631/RS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 11-2-2020,
DJe
de 3-3-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)

3. É ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no AREsp 1683818/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 8-2-2021,
DJe
de 12-2-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da manifesta improcedência, aplico a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4o do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024